Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-25.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000724-25.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO BREMEM CAMP - CPF: 008.691.932-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADEMIR FERREIRA PINTO - CNPJ: 19.139.216/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADO – MÉRITO – DISPOSIÇÃO DE VONTADE – VÍCIO - COAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MATERIAL E MORAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE CARACTERIZASSE A REPARAÇÃO DO DANO PERSEGUIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da
sentença.

A coação acarreta vício ao negócio jurídico, manifestada no plano da validade, apta a ensejar a sua invalidação. Compete àquele que alega a tese de existência de vício na manifestação de vontade o ônus da prova de sua ocorrência.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que não restou demonstrado.

Pelos documentos acostados nos autos, verifica-se que inexiste qualquer ato ilícito por parte da recorrida capaz de ensejar a reparação de dano almejado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAXIMILIANO BREMEM CAMP,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
autos no 724-25.2016.8.11.0078 – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, e, por consequência, resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformada com a r. sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da existência de violência psicológica apta a viciar o consentimento do autor; b) da inexistência de atraso; c) do dever de reparar o dano.

Requer, assim, a reforma da sentença, para acolher os pedidos da peça inaugural, dando procedência a ação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do manejo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A recorrida alega que a peça recursal manejada pelo recorrente ofende o princípio da dialeticidade.

Salienta-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1a Turma, Rela Mina Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MAXIMILIANO BREMEM CAMP,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
autos no 724-25.2016.8.11.0078 – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, e, por consequência, resolveu o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A questão posta a análise de e. Tribunal cinge em verificar se o ato praticado pelo autor foi realizado mediante circunstâncias que vicie sua vontade, capaz de gerar a nulidade pretendida e a reparação pelos danos materiais e morais que entende ter vivenciado por culpa da instituição financeira e de seus prepostos.

Da Leitura dos autos, evidencia-se ter a parte recorrente firmado contrato com a instituição financeira recorrida, consubstanciado pela cédula de crédito bancário – CCB – Pessoa física, atinente ao financiamento de veículo PALIO FLEX, marca: FIAT, ano de fabricação: 2011, ano modelo: 2012, valor do bem: R$ 21.900,00, valor de entrada: R$ 6.900,00, valor liberado ao emitente:

R$ 15.000,00, valor total devido ato da contratação: R$ 16.849,30, este dividido em 48

parcelas iguais e sucessivas de R$ 570,33.

Nota-se que durante a vigência do contrato, o Recorrente procedia o pagamento do financiamento em atraso, desde a primeira parcela, no entanto, dentro do mês de vencimento de cada parcela, cf. tabela constante do id. 126692162 - Pág. 5, e comprovante de pagamentos anexos (id. 126692162 - Pág. 35/39).

Extrai da peça inaugural, que a recorrida compeliu o autor a devolver o veículo, motivado pelo inadimplemento, utilizando-se de métodos a causar violência psicológica ao autor. Como se não bastasse, foi forçado, por meio de ameaças, pelo motorista da prancha (guincho) a entregar o veículo.

As rés, a seu turno, negam as ilações do autor/recorrente.

Após debruçar-me sobre os autos, e da análise aprofundada de toda matéria contida do caderno instrutório, entendo que razão não assiste a parte Recorrente.

A respeito da coação que macula o negócio jurídico, manifestada no plano da validade, é apta a ensejar a sua invalidação. A coação se coloca como a hipótese em que um sujeito (coator) constrange alguém (coagido ou coacto) a praticar um negócio jurídico. Referida modalidade de vício na manifestação da vontade encontra assento no art. 151 do CC:

"Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

Em outras palavras, a coação consiste na pressão física ou moral que impede a real manifestação da vontade. Aqui, o sujeito é coagido, constrangido, ameaçado a realizar o negócio jurídico.

A coação se pode dar de duas formas: (i) absoluta, na qual há utilização de violência física, de modo que não se pode considerar ter havido vontade do agente - a questão, nesse caso, se resolve no âmbito da existência; (ii) relativa, em que há utilização de violência moral, o que incidiria na ausência de "liberdade" da manifestação.

Como cediço, o ônus da prova da ocorrência de vício na manifestação de vontade compete àquele que a alega, nos moldes do art. 373, inciso I, do Caderno Processual Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - ARGUMENTOS - COERÊNCIA LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA - ART. 966, III, DO CPC - DOLO - COAÇÃO - SIMULAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - .

Não há que se falar em inépcia da inicial quando a exordial estiver devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis a causa de pedir e o pedido.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na Ação Rescisória ajuizada com base no art. 966, III, do CPC, quando não restar devidamente demonstrado o alegado dolo da parte vencedora na ação originária”. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.19.028526-2/000, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021)

No caso em tela, a parte apelante não logrou êxito em provar a alegada coação.

Além do mais, a única testemunha ouvida informou acerca das circunstâncias do tido imbróglio apenas no ouvir dizer das ilações do autor.

Assim, as provas dos autos apontam para a regular celebração do termo de entrega amigável de bem (id. 126692162 - Pág. 128), de forma que não merece prosperar a alegação de coação em sua celebração, o que teria ocasionado o suposto prejuízo.

Com efeito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais atinente as consequências do negócio jurídico entabulado, por ausência de provas.

Vale lembrar, que a indenização por danos materiais reclama prova contundente do alegado prejuízo, não bastando mera alegação.

Outrossim, o deferimento do pedido de indenização por dano moral está condicionado a comprovação de ter sofrido a vítima constrangimento afetando a sua honra subjetiva, bem como por haver sofrido humilhação intensas, descompondo seu desequilíbrio psicológico por um período de tempo desarrazoado, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apara manter inalterado os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022